Tribunal: TJDFT
Processo: 0700629-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DE PENALIDADE IMPOSTA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos 0723885-45.2024.8.07.0016 em que foi indeferida a tutela de urgência para suspensão dos efeitos de decisão administrativa proferida no processo n. 00113- 00027871/2018-40 decorrente de infração do art. 165-A, do CTB, ao argumento de que não ocorreu a regular notificação da penalidade. Pugna pela revisão da referida decisão para que sejam suspensos os efeitos da decisão proferida no processo administrativo supra referenciado. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Por ocasião da decisão que indeferiu a concessão da antecipação de tutela recursal foi exposto que “Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Convém esclarecer que, reputando presentes os requisitos, o magistrado deverá deferir o pedido, tendo em vista a necessidade de proteção de bens e/ou direitos de modo a garantir a produção de efeitos concretos do provimento jurisdicional, sem contar que a tutela provisória antecipada foi instituída para abreviar o momento do recebimento do direito pelo seu titular, que o recebe antes da decisão de mérito ou sentença, ou seja, antes dos percalços que todo processo está sujeito a passar durante sua tramitação, isto é, trata-se da antecipação do próprio mérito do pedido principal ou de um dos seus efeitos, visando a preservar o direito. Na hipótese, impõe-se a manutenção da decisão ora revista, porquanto não resulta cristalina a plausibilidade do direito invocado a afastar, ao menos nesse momento processual, a presunção de legalidade da atuação administrativa. A eventual análise acerca da regularidade da notificação do condutor autuado sobre o resultado do recurso administrativo deve ser precedida de instrução processual. Desse modo, eventual comprovação do prejuízo não prescinde da detida análise do procedimento administrativo e das alegações de parte a parte, sob pena de prematura ingerência na conduta administrativa. Inexistem, pois, maiores elementos indiciários que subsidiem a imediata suspensão dos efeitos da sanção administrativa imposta em decorrência do auto de infração G000522873. Ademais, restou consignado pelo magistrado de origem a possibilidade de melhor análise do pedido de antecipação de tutela após o estabelecimento do contraditório.”
IV. Após a regular tramitação do recurso não foram apresentados argumentos capazes de modificar a conclusão adotada acerca da ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada.
V. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VI. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
VII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.